Tribunal: TJSP
Processo: 2119820-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Pedido de concessão do benefício. Pessoa jurídica. Não comprovação pela agravante de estado de fragilidade atual. Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Indeferimento do benefício mantido. Recurso desprovido.